Tribunal: TJSP
Processo: 2021444-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Levantamento do decreto de indisponibilidade de bens – Julgamento nesta data do agravo donde se extrai este agravo interno – Perda superveniente do interesse recursal reconhecida – Agravo In terno não conhecido.